Tribunal: TJES
Processo: 5004310-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004310-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VLAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004310-67.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VLAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VLAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ME
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 897036), nos autos da ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença, movida em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
que rejeitou a alegação de que o título judicial exequendo constitui decorre de coisa julgada inconstitucional.

Em suas razões recursais (evento nº 897034), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“a controvérsia ora instaurada centra-se na possibilidade de reconhecimento,
incidenter tantum
, da invalidade do título executivo por estar lastreado em coisa julgada inconstitucional (qualquer que seja a matéria constitucional, inclusive prescrição), sobretudo na hipótese em que a decisão do Supremo Tribunal Federal é superveniente ao fim do prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, inexistindo outro momento processual de que se pudesse valer o executado” (fls. 06/07);
(ii)
“a existência de título executivo, por se tratar de pressuposto processual do módulo executivo, é matéria de ordem pública que pode ser arguida mesmo após o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença” (fl. 13),
(iii)
“além de estar amparada pela relativização da coisa julgada, o presente caso possui ainda fundamento legal, com base no §11 do art. 525 do CPC” (fl. 14);
(iv
)
“há fato superveniente que gera a inconstitucionalidade da coisa julgada em questão, por estar em desconformidade ao entendimento do STF que definiu sobre a interpretação a ser emprestada ao art. 37, §5º, CF” (fl. 17); e que
(v)
“preenchidos os requisitos legais do artigo 1.216, há que se reconhecer o direito da agravante de somente ser desalojada, através do cumprimento de mandado de imissão de posse, após devidamente indenizada por todas as benfeitorias úteis e necessárias, como também acessões físicas por ela promovidas no imóvel” (fl. 21).

Decisão proferida no evento nº 1026487, em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela agravante.

Contrarrazões ofertadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
no evento nº 1114748, em que alega, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da parte agravante por litigância de má-fé.

Agravo interno interposto pela agravante
VLAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ME
no evento nº 1181455, pugnando pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça no evento nº 1489299, pelo não conhecimento do agravo de instrumento, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, assim como pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO

Adiro ao relatório já lançado nestes autos.

Sustenta o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em sede de contrarrazões, o não cabimento do recurso de agravo de instrumento para o fim almejado pela parte agravante, qual seja, a declaração de nulidade do título judicial exequendo com base na tese de coisa julgada inconstitucional.

Para tanto, sustenta o
Parquet
que as regras do artigo 525, do Código de Processo Civil, foram equivocadamente invocadas pela agravante, “considerando que a fase de execução se iniciou há mais de quatro anos, de modo que o prazo para a impugnação pretendida está há muito esgotada, a Agravante, intenta, obter o efeito rescisório do §12 por meio de simples petição nos autos, com fundamento no §11, o que claramente representa um desvirtuamento do dispositivo” (evento nº 1114891).

Em que pesem as alegações da parte agravada, observa-se que os argumentos quanto ao não cabimento do agravo de instrumento referem-se ao próprio mérito recursal, vez que se referem à pertinência da matéria alegada pela empresa agravante em sede de cumprimento de sentença, fase em que as decisões são passíveis de serem desafiadas por meio de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
1
.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VLAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ME
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 897036), nos autos da ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença, movida em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
que rejeitou a alegação de que o título judicial exequendo constitui decorre de coisa julgada inconstitucional.

Em suas razões recursais (evento nº 897034), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“a controvérsia ora instaurada centra-se na possibilidade de reconhecimento, incidenter tantum, da invalidade do título executivo por estar lastreado em coisa julgada inconstitucional (qualquer que seja a matéria constitucional, inclusive prescrição), sobretudo na hipótese em que a decisão do Supremo Tribunal Federal é superveniente ao fim do prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, inexistindo outro momento processual de que se pudesse valer o executado” (fls. 06/07);
(ii)
“a existência de título executivo, por se tratar de pressuposto processual do módulo executivo, é matéria de ordem pública que pode ser arguida mesmo após o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença” (fl. 13),
(iii)
“além de estar amparada pela relativização da coisa julgada, o presente caso possui ainda fundamento legal, com base no §11 do art. 525 do CPC” (fl. 14);
(iv
)
“há fato superveniente que gera a inconstitucionalidade da coisa julgada em questão, por estar em desconformidade ao entendimento do STF que definiu sobre a interpretação a ser emprestada ao art. 37, §5º, CF” (fl. 17); e que
(v)
“preenchidos os requisitos legais do artigo 1.216, há que se reconhecer o direito da agravante de somente ser desalojada, através do cumprimento de mandado de imissão de posse, após devidamente indenizada por todas as benfeitorias úteis e necessárias, como também acessões físicas por ela promovidas no imóvel” (fl. 21).

Trata-se de cumprimento de sentença manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, nos autos de ação civil pública manejada em desfavor da ora agravante, de Mauro da Silva Rondon e de Jorge Alberto Anders, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita (evento nº 897108):

VI – CONCLUSÃO:

ANTE O EXPOSTO, reconheço que a participação do primeiro requerido nos fatos apurados não guarda liame com a ilicitude apurada e com os atos lesivos ao patrimônio público, praticados exclusivamente pelos segundo e terceiros requeridos e JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor em face desses últimos.

DECLARO NULA e de nenhum efeito a desafetação da área destinada à implantação dos equipamentos comunitários e consequentemente nula e de nenhum efeito a doação do lote nº 15 da quadra 11, do loteamento do Polo Empresarial de Vila Velha, no lugar denominado Vale Encantado, aprovado pelo Decreto Municipal 167/98, efetivada pelo Município de Vila Velha em favor da requerida VLAMAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., doação essa que consta do registro: matrícula 62.306, do Livro nº 2, Cartório Paulo Viana, 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha.

DETERMINO à requerida VLAMAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. que, incontinente, retorne o bem para a posse do Município de Vila Velha, devendo ser este imitido na posse do mesmo compulsoriamente, por mandado, se não houve cumprimento voluntário, em 24 horas.

CONDENO o segundo e o terceiro requeridos a custear toda e qualquer despesa necessária aos fins acima determinados e ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios.

JULGO EXTINTO O PROCESSO com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do inciso I do art. 269 c/c art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

Sobre a alegada invalidade do título judicial exequendo alegadamente embasado em coisa julgado inconstitucional, cumpre ressaltar que em maio de 2015, quando do exame do Recurso Extraordinário 730462/SP, de relatoria do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, julgado com reconhecimento de repercussão geral, o Tribunal Pleno da Corte Constitucional enfrentou a matéria, firmando-se a tese segundo a qual a ação rescisória é o único instrumento capaz de desconstituir a coisa julgada formada com amparo em norma posteriormente declarada inconstitucional, mostrando-se inviável, após o lustro de dois (2) anos do trânsito em julgado da decisão, a sua relativização por meio de ação autônoma desconstitutiva, conforme ementa abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)

Na mesma linha a regra positivada pelo artigo 525, incisos §§12, 13, 14 e 15, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 525

[...]

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.

§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Na situação dos autos, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em face da parte agravante (certificado em 24/06/2016 – fl. 53, do evento nº 897124), ocorreu em momento anterior ao julgamento, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, do tema 897, da repercussão geral, relativo à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa, o que foi levado a cabo tão somente em 2019
2
.

Nesse contexto, a margem da discussão acerca da constitucionalidade das normas relativas à prescrição aplicadas na r. sentença de primeiro grau, revela-se hígido o título judicial que aparelha o cumprimento de sentença originário.

Ademais, ainda que passível de discussão, a tese de prescrição articulada pela parte agravante não encontraria abrigo.

Isso porque, de acordo com a r. sentença exequenda, os requeridos MAURO DA SILVA RONDON e JORGE ALBERTO ANDERS agiram dolosamente no intento de transferir patrimônio público a particulares, o que afasta a ocorrência da prescrição quinquenal no caso concreto, conforme decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 897 da Repercussão Geral
3
.

No que concerne ao pleito de retenção por benfeitorias, observa-se que, na esteira do entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de bem público irregularmente ocupado não há que se falar em posse, mas sim em mera detenção, insuscetível de gerar direito à indenização por acessões e benfeitorias, tampouco de retenção.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público” (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2011). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2018. IV. No caso, tendo o Tribunal de origem concluído que "o particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor, cuja constatação, por si somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255.do CC)", não merece reforma o acórdão recorrido, no ponto, por ser consentâneo com o entendimento atual e dominante desta Corte. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

Note-se que a insurgência do agravante, manifestada em sede de agravo interno, contra a premissa de que ocupa irregularmente a área em questão vai de encontra a coisa julgada que permeia a sentença objeto do cumprimento de sentença, que reconheceu a nulidade da doação efetuada pela municipalidade, concluindo-se, portanto, que aquele ocupa a área sem título hábil para tanto, ou seja, de forma irregular.

Por fim, sobre a litigância de má-fé alegada pelo agravado, considero que a pretensão de condenação do recorrente, neste momento, não merece ser acolhida,
uma vez que, a
inda que as teses jurídicas trazidas pelo agravante não tenham sido acolhidas, este utilizou-se de meio processual lícito para defender os seus interesses, circunstância que obsta o reconhecimento da litigância de má-fé devido à suposta postura procrastinatória, conforme já decidido por esta Corte de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE PRESERVADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E RECUSA. DESNECESSIDADE. REGRA GERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA [...]
3. Inexiste litigância de má fé quando a parte utiliza dos meios de defesa legalmente admitidos pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 17, do CPC⁄73 e art. 81, do CPC⁄15.
(TJES, Classe: Apelação, 35120004482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 10/08/2016)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como julgo
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

1
Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

2
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. [...] 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)

3
Tema 897 - Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa. Tese São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – AGRAVO MANEJADO NO BOJO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL – PRECLUSÃO – COISA JULGADA FORMADA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 897, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE SUSTENTADA, ADEMAIS, NÃO RECONHECIDA – PRETENSA RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – NÃO ACOLHIMENTO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Preliminar de não cabimento
:

1.
Os argumentos quanto ao não cabimento do agravo de instrumento referem-se ao próprio mérito recursal, vez que se referem à pertinência da matéria alegada pela empresa agravante em sede de cumprimento de sentença, fase em que as decisões são passíveis de serem desafiadas por meio de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
Sobre a alegada invalidade do título judicial exequendo alegadamente embasado em coisa julgado inconstitucional, cumpre ressaltar que em maio de 2015, quando do exame do Recurso Extraordinário 730462/SP, de relatoria do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, julgado com reconhecimento de repercussão geral, o Tribunal Pleno da Corte Constitucional enfrentou a matéria, firmando-se a tese segundo a qual a ação rescisória é o único instrumento capaz de desconstituir a coisa julgada formada com amparo em norma posteriormente declarada inconstitucional, mostrando-se inviável, após o lustro de dois (2) anos do trânsito em julgado da decisão, a sua relativização por meio de ação autônoma desconstitutiva.

2.
Na situação dos autos, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em face da parte agravante (certificado em 24/06/2016 – fl. 53, do evento nº 897124), ocorreu em momento anterior ao julgamento, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, do tema 897, da repercussão geral, relativo à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa, o que foi levado a cabo tão somente em 2019.

3.
Ainda que passível de discussão, a tese de prescrição articulada pela parte agravante não encontraria abrigo. Isso porque, de acordo com a r. sentença exequenda, os requeridos MAURO DA SILVA RONDON e JORGE ALBERTO ANDERS agiram dolosamente no intento de transferir patrimônio público a particulares, o que afasta a ocorrência da prescrição quinquenal no caso concreto, conforme decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 897 da Repercussão Geral.

4.
No que concerne ao pleito de retenção por benfeitorias, observa-se que, na esteira do entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de bem público irregularmente ocupado não há que se falar em posse, mas sim em mera detenção, insuscetível de gerar direito à indenização por acessões e benfeitorias, tampouco de retenção.

5.
A insurgência do agravante, manifestada em sede de agravo interno, contra a premissa de que ocupa irregularmente a área em questão vai de encontra a coisa julgada que permeia a sentença objeto do cumprimento de sentença, que reconheceu a nulidade da doação efetuada pela municipalidade, concluindo-se, portanto, que aquele ocupa a área sem título hábil para tanto, ou seja, de forma irregular.

6.
Sobre a litigância de má-fé alegada pelo agravado, considero que a pretensão de condenação do recorrente, neste momento, não merece ser acolhida,
uma vez que, a
inda que as teses jurídicas trazidas pelo agravante não tenham sido acolhidas, este utilizou-se de meio processual lícito para defender os seus interesses, circunstância que obsta o reconhecimento da litigância de má-fé devido à suposta postura procrastinatória.

7
.
Agravo conhecido improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de não cabimento suscitada pela parte recorrida, e, por conseguinte, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.